Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NOTURNO, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que falar em absolvição dos crimes de furto e receptação quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, subtraiu os botijões de gás do estabelecimento vítima, bem como estava na posse de automóvel produto de furto anterior.
2. É típica a conduta daquele que se atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o fito de evitar responsabilização penal ou ocultar maus antecedentes, pois tal proceder não consubstancia exercício da garantia constitucional da ampla defesa.
3. A palavra dos agentes estatais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
4. Imperioso o reconhecimento da confissão espontânea do réu quanto ao delito de falsa identidade, visto que foi utilizada para embasar a condenação.
5. Escorreita a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, visto que o réu apresenta condenação anterior já transitada em julgado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.